Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-43.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002328-43.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDINALVA LORENCO DE ALENCAR - CPF: 056.731.251-86 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ADAO FERNANDES DE JESUS - CPF: 459.677.681-49 (APELANTE), APARECIDA LUIS DE JESUS - CPF: 015.888.821-95 (APELANTE), MOREIRA ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.228.125/0001-50 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS À COMPANHEIRA DA VÍTIMA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AOS OFENDIDOS MANTIDO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES E COMPANHEIRA – CABIMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de união estável, inconteste o direito à indenização por danos morais da companheira viúva diante da perda abrupta de seu companheiro em virtude de acidente de trânsito ocasionado por parte empresa demandada.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência economia entre seus membros, de forma que cabível a fixação do pensionamento mensal em favor dos genitores e companheira do falecido, no importe
total de 2/3 do salário mínimo vigente na data do óbito, até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0002328-43.2016.8.11.0006

APELANTES:
EDINALVA LORENÇO DE ALENCAR, ADÃO FERNANDES DE JESUS, APARECIDA LUIS DE JESUS

APELADO:

MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDINALVA LORENÇO DE ALENCAR, ADÃO FERNANDES DE JESUS e APARECIDA LUIS DE JESUS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA - ME (proc. n. 0002328-43.2016.8.11.0006), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa demanda “
a pagar aos requerentes ADÃO FERNANDES DE JESUS e APARECIDA LUIS DE JESUS, indenização por danos morais, a qual fixo em valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes ao tempo do sinistro (R$ 678,00) para cada um, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ)
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, julgamento
extra petita
, visto que a união estável entre a Recorrente Ednalva e o falecido não é ponto controvertido no processo.

Afirmam, no mérito, o cabimento de dano moral à Recorrente Ednalva, uma vez que os documentos constantes dos autos comprovam tal união.

Alegam a necessidade de reconhecimento do direito ao pensionamento, pois a dependência econômica dos Recorrentes é presumida, devendo o valor ser fixado sobre o salário mínimo, conforme decidido no recurso de Apelação n. 82915/2017.

Defendem, ainda, a necessidade de majoração dos danos morais à luz do entendimento jurisprudencial e do sofrimento da família diante da perda sofrida.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por EDINALVA LORENÇO DE ALENCAR, ADÃO FERNANDES DE JESUS e APARECIDA LUIS DE JESUS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA - ME (proc. n. 0002328-43.2016.8.11.0006), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa demanda a pagar indenização por danos morais apenas para os últimos Autores/Apelantes, no valor de 50 (cinquenta) salário mínimos vigentes ao tempo do sinistro.

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na Comarca de Cáceres, em 27 de maio de 2013, quando o caminhão de propriedade da empresa demandada abalroou a motocicleta conduzida por lsael Fernandes de Jesus (convivente da primeira Autora/Apelante e filho dos demais Autores/Apelantes), causando-lhe o óbito.

Pois bem.

Afasto de início, a alegação de julgamento
extra petita
, uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de danos morais à Apelante Ednalva, intitulada companheira da vítima, por ausência de provas da união estável
, pressuposto para tanto, de forma que não se verifica julgamento diverso dos limites do postulado.

Superada tal questão, tenho que razão assiste aos Recorrentes, ainda que parcial.

Com efeito, como dito, o Juízo singular indeferiu o pedido de danos morais à Apelante Ednalva por ausência de provas da união estável com o falecido, anotando que “
a certidão de óbito é a única prova material que informa que a vítima tinha companheira, no entanto, aludido documento não se presta a esse fim, tendo em vista ser composta de declarações unilaterais
”.

Entretanto, compulsando o feito, observa-se que, além da certidão de óbito, foram apesentadas nos autos escritura pública de declaração da união estável firmada pelos genitores da vítima (Id. 206569275, p. 38/39), bem como sentença proferida no processo n. 4967-05.2015.811.0006 (Cód. 168379), que tramitou perante 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Cáceres, que reconheceu a união estável
post mortem
entre Ednalva Lourenço Alencar e Isael Ferreira de Jesus

(Id. 206569275, p. 34/37), de forma que, a meu ver,
o vínculo encontra-se demonstrado nos autos.

E, nesse viés, inconteste o direito à indenização por danos morais da companheira viúva diante da perda abrupta de seu companheiro, de apenas 25 anos de idade, em virtude de acidente de trânsito ocasionado pela parte Apelada.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes ao tempo do sinistro para cada um dos genitores se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação,
devendo ser este também o montante a ser fixado em favor da companheira.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

A seu turno,
em relação ao pensionamento, os Recorrentes são beneficiários da justiça e o falecido exercia o cargo de servente de obras, pelo que se pode concluir tratar-se de família de baixa renda.

Nesse cenário, a despeito do julgador singular ter indicado não restar demonstrado que a vítima a ajudava os Autores/Apelantes, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica entre seus membros para fins de pensionamento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. (...)
4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO PARA A COMPANHEIRA. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. Em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)
(destaquei)

Destarte, considerando que tal presunção não foi derrubada nos autos por qualquer indício de prova, de rigor a fixação do pensionamento mensal em favor dos genitores e da companheira do falecido, no importe de 2/3 do salário mínimo vigente na data do óbito, até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar a parte Apelada ao pagamento de danos morais em favor de Ednalva Lourenço Alencar, no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes ao tempo do sinistro, a ser atualizado nos mesmos moldes determinados na sentença, bem como ao pagamento de pensionamento mensal em favor dos Autores/Apelantes, no importe total de 2/3 do salário mínimo vigente na data do óbito, até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024